Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESTABELECIMENTO DE ÍNDICE DO FPM. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC). Os fundamentos do acórdão esclarecem que as partes celebraram contrato escrito de parceria para prestação de serviços jurídicos para atuar em conjunto com a Sociedade ré, com vistas ao restabelecimento do índice de 6.5 do Fundo de Participação de Municípios – FPM nos autos do Agravo de Instrumento no 2008.01.00.000005-5, com pedido de tutela antecipada, bem como, caso seja necessária, a propositura de nova ação para os mesmos fins. Houve ainda a celebração de um segundo contrato de parceria com o mesmo fim. Os documentos juntados aos autos, tanto referentes ao contrato quanto aos processos em que atuaram, foram detalhadamente analisados. Assim, não houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
3 – Embargos de declaração conhecido e desprovido.
wi